Tribunal: TCU
Processo: 017.669/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de ato de alteração de aposentadoria de Maria do Carmo Martins de Souza, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Maria do Carmo Martins de Souza, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de alteração de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. notifique esta deliberação à interessada, no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante de ciência, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos, caso o apelo não seja provido. 9.4. informar o conteúdo deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social.